Tribunal: TJMT
Processo: 1033932-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033932-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 346.547.711-15 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo a comprovação do pagamento parcial da indenização pela via administrativa, não há que se falar na prejudicial da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1033932-60.2017, ajuizada por
EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a pretensão da autora foi alcançada pela prejudicial da prescrição, haja vista a ação ter sido proposta depois de três anos do pagamento parcial da indenização pela via administrativa.

Pugna pela condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que omitiu o recebimento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na esfera administrativa.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 62066969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na ocasião, a apelante alega que a pretensão da requerente está prescrita, uma vez que ajuizou a demanda depois de decorridos três anos do pagamento parcial da cobertura securitária pela via administrativa.

Diz que após a ocorrência do sinistro (11/06/2014), a segurada entrou com pedido administrativo, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, porém, em 22/10/2014 houve o pagamento administrativo, retomando assim a contagem do prazo prescricional, contudo, a presente demanda foi ajuizada tão somente em 06/11/2017, depois de consumada a prescrição.

Sem razão a apelante.

Isso porque, a seguradora deixou de colacionar aos autos cópia do processo administrativo, bem como de documentos probantes de que a beneficiária percebeu pela via administrativa o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais), a título de regulação do sinistro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO -
DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

(...).
Se ausente a comprovação de pagamento da indenização pela via administrativa, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório, sem que haja possibilidade de abatimento.
(N.U 0016528-28.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios na fase recursal, ante a ausência da apresentação das contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020